Tribunal: TJMT
Processo: 1000721-80.2023.8.11.0022
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000721-80.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MARLENE BATISTA CORREA MACHADO - CPF: 495.500.981-68 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO Nº 1000721-80.2023.8.11.0022

Recurso Inominado n.º
1000721-80.2023.8.11.0022

Recorrente:

Município de Pedra Preta

Recorridos
:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Marlene Batista Corrêa Machado

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – FORNECIMENTO
DE FRALDA GERIÁTRICA
–
NECESSIDADE E INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADAS
– RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O direito à vida e à saúde são garantias expressas na Constituição Federal que prevê o direito à saúde como um direito social (artigo 6.º) e o inclui na seguridade social (artigo 194). O fornecimento do produto geriátrico é garantido ao idoso pelo Estatuto do idoso (Lei n.º 10.741/2003), em seu artigo 3.º, parágrafo único, II. A obrigação do fornecimento das fraldas é da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público, logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Município. Comprovada a enfermidade e a necessidade do uso das fraldas indicado pelo médico, associados à falta de condições para adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e o de sua família, compete ao Município o seu fornecimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO Nº 1000721-80.2023.8.11.0022

Recurso Inominado n.º
1000721-80.2023.8.11.0022

Recorrente:

Município de Pedra Preta

Recorridos
:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Marlene Batista Corrêa Machado

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado
de
Município de Pedra Preta

Ação:
Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id.

196940693
)

: julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o recorrente ao cumprimento de obrigação de fazer para fornecer à recorrida,
Marlene Batista Corrêa Machado
,
fralda geriátrica
tipo calcinha, de uso contínuo, indicada pelo médico, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de valores.

Recurso Cível Inominado
(Id.
196940695
): o

recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id
196940698
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO Nº 1000721-80.2023.8.11.0022

Recurso Inominado n.º
1000721-80.2023.8.11.0022

Recorrente:

Município de Pedra Preta

Recorridos
:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Marlene Batista Corrêa Machado

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por
Marlene Batista Corrêa Machado
, por intermédio do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face do
Município de Pedra Preta
, em que pleiteia o fornecimento de
fralda geriátrica
.

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida com
74 (setenta e quatro) anos de idade, necessita de fraldas geriátricas indicadas tipo calcinha, de uso contínuo, para auxílio no tratamento de Incontinência Urinária (CID 10 N39.3), com quadro de dermatite (CID 10 L30.0) relacionado ao uso de fraldas geriátricas tradicionais. Informou não possuir condições financeiras de arcar com as custas do tratamento de saúde, sem que haja prejuízos para sua família.

Constata-se que a Fazenda Pública Municipal pretende se eximir da responsabilidade no fornecimento de fraldas geriátricas pela parte recorrida sob o fundamento
calcado em parecer do
Núcleo de Apoio Técnico, NAT
, que
assinalou que o insumo possui registro na ANVISA, mas por ser considerado produto de higiene pessoal não é assegurado pelo Sistema de Saúde

No caso em tela, se trata de benefício em favor de pessoa idosa, cujo direito ao fornecimento do produto geriátrico lhe deve ser garantido pelo Estatuto do idoso (Lei n.º 10.741/2003), notadamente, em seu artigo 3.º, parágrafo único, II, que assim estabelece:

“Artigo 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
O direito à vida e à saúde são garantias expressas na Constituição Federal, que prevê o direito à saúde como um direito social (artigo. 6.º) e o inclui na seguridade social (artigo 194).

R
egistre-se que
a responsabilidade pela saúde pública é do Poder Público, compreendido como qualquer um dos seus entes, conforme leitura dos artigos 23, II, 6º e 196, da Constituição Federal, normas definidoras de direitos e garantias fundamentais e que têm aplicação imediata. Também, a Constituição Estadual, pelo princípio, da simetria, prevê no seu artigo 241:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado e do Município, através de sua promoção, proteção e recuperação”.

Trata-se, portanto, o direito à vida e à saúde, de garantias fundamentais de todo o ser humano, que ao Estado compete zelar.

Quanto à importância do tema, manifestou-se o eminente Ministro Celso de Mello no julgamento do Agravo Regimental na Suspensão de Liminar 47:

“Tratando-se de típico direito de prestação positiva, que se subsume ao conceito de liberdade real ou concreta, a proteção à saúde que compreende todas as prerrogativas, individuais ou coletivas, referidas na Constituição da República (notadamente em seu art. 196) tem por fundamento regra constitucional cuja densidade normativa não permite que, em torno da efetiva realização de tal comando, o Poder Público dispunha de um amplo espaço de discricionariedade que lhe enseja maior grau de liberdade de conformação, e de cujo exercício possa resultar, paradoxalmente, com a base em simples alegação de mera conveniência e/ou oportunidade, a nulificação mesma dessa prerrogativa essencial.”

No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“DIREITO A SAÚDE – IDOSO, PORTADOR DE ENFERMIDADE E HIPOSSUFICIENTE – NECESSIDADE DE FRALDAS GERIÁTRICAS –RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICIPIO CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É de responsabilidade do Município o fornecimento do produto geriátrico pleiteado por idoso, portador de enfermidade e hipossuficiente, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) (N.U 1008440-10.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023).”

“RECURSO INOMINADO. SAÚDE. IDOSO ACAMADO.

FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PRESCRIÇAO MÉDICA, NECESSIDADE E INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O direito à vida e à saúde são garantias expressas na Constituição Federal que prevê o direito à saúde como um direito social (art. 6.º) e o inclui na seguridade social (art. 194). 2. O fornecimento do produto geriátrico é garantido ao idoso pelo Estatuto do idoso (Lei n.º 10.741/2003), em seu art. 3.º, parágrafo único, II. A obrigação do fornecimento das fraldas é da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público, logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Município reclamado. 3. Comprovada a enfermidade e a necessidade do uso das fraldas indicado pelo médico, associados à falta de condições para adquiri-lo sem prejuízo do sustento próprio e o de sua família, compete ao Município o seu fornecimento. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1005451-02.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2022, publicado no DJE 14/09/2022).”

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024